Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-41.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES - CPF: 057.367.441-80 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES
.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL.
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, cumulada com indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a indenização
por danos morais;

(
iii
) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à validade da contratação, tampouco comprovou o consentimento inequívoco da consumidora, conforme exigido pelo art. 429, II, do CPC.

4. A alegada assinatura digital não foi acompanhada de certificação nos moldes da ICP-Brasil, nem de código
hash
verificável, o que inviabiliza o reconhecimento da autenticidade do contrato eletrônico.

5. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira demonstrar sua veracidade por prova técnica idônea.

6. Não configurada situação de lesão extrapatrimonial grave que ultrapasse o mero aborrecimento, sendo incabível o reconhecimento de dano moral.

7.
Ausente prova efetiva dos prejuízos patrimoniais suportados, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil de 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 323210361.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil e de comprovação da anuência do consumidor inviabiliza o reconhecimento da validade de contrato eletrônico de empréstimo.

2.
A restituição de valores supostamente descontados indevidamente exige prova do prejuízo patrimonial e de sua extensão, não bastando alegações genéricas.

3. A configuração do dano moral exige comprovação de lesão relevante à esfera da personalidade, o que não se verifica em
hipóteses de meros aborrecimentos cotidianos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; MP n. 2.200-2/2001,
arts
. 1º e 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.10.2020 (Tema 1.061); TJMT, Ap.
Cív
. 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024
; TJMT, AC nº
1038751-50.2023.8.11.0002,
Rel.
Marcos
Regenold
Fernandes,
j.
02/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Declaratória nº
1018292-41.2022.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de
empréstimo
consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“[...]
Assim sendo, com fulcro no que estabelecem os artigos 77, II, 80, I, II e III e 81, todos do CPC, é de rigor a aplicação à parte e seu procurador, solidariamente, multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Da comprovação dos danos morais.

Da fixação do valor indenizatório a título de danos morais.

Da necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou suas contrarrazões
(ID
312816358
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1018292-41.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“[...] Assim sendo, com fulcro no que estabelecem os artigos 77, II, 80, I, II e III e 81, todos do CPC, é de rigor a aplicação à parte e seu procurador, solidariamente, multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.
” (grifo nosso)

1. Da conduta ilícita operada pela instituição financeira.

O caso em exame gravita em torno da validade do contrato de empréstimo nº 323210361, o qual a parte apelante afirma não ter celebrado, sustentando a nulidade do referido instrumento.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto fático-probatório enfraquece as alegações da instituição financeira, uma vez que a parte requerida não comprovou a anuência da parte requerente quanto à celebração do contrato de empréstimo consignado sub judice.

O documento acostado aos autos com a peça contestatória não guarda correspondência com o contrato indicado na petição inicial, o que evidencia a ausência de manifestação de vontade por parte do consumidor.

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer ato válido de manifestação de vontade por parte do autor em relação ao contrato nº 323210361, o qual, supostamente, teria sido assinado de forma eletrônica.

A ausência desses elementos compromete a higidez da contratação, de modo a inviabilizar qualquer presunção de validade. A mera emissão de contrato eletrônico, unilateralmente gerado pela instituição, não supre a exigência legal de consentimento válido e inequívoco, sendo insuscetível de suprir a ausência de prova da aceitação do consumidor.

No caso em exame, a
o banco apelado
não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por
meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Outrossim:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Na hipótese em análise, o banco apelado juntou aos autos contrato supostamente firmado pelo apelante (ID
312815887
).

Contudo, embora tenha sido instado a comprovar a regularidade do referido instrumento, diante da impugnação específica apresentada pelo requerente, a instituição financeira permaneceu inerte.

Portanto, não se desincumbiu o banco apelado, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar que o arcabouço jurídico nacional estabeleceu, por meio da MP n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, como modelo oficial de certificação digital com presunção de autenticidade e validade jurídica. Nos termos do texto legal:

Art. 1º: Fica instituída a
Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Art. 10, §1º: "

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários [...]."

Portanto, é inequívoco que a presunção de veracidade e validade jurídica dos documentos eletrônicos está condicionada à utilização de sistema de certificação vinculado à ICP-Brasil, que assegura a integridade e a autenticidade por meio de algoritmos criptográficos e registro técnico auditável, especialmente com a utilização de
hash
criptográfico.

A assinatura digital válida, para produção de efeitos jurídicos, deve observar os seguintes requisitos essenciais:

Autenticidade: certeza quanto à identidade do signatário, vinculada a um certificado digital emitido por autoridade certificadora reconhecida pela ICP-Brasil.

Integridade: garantia de que o conteúdo do documento não foi alterado desde sua assinatura, o que se verifica por meio da validação do
hash
— código único que representa o conteúdo original do arquivo.

Validade jurídica: reconhecimento pelo ordenamento jurídico da assinatura, decorrente da certificação nos moldes da legislação pátria.

Ausente qualquer desses elementos, a assinatura não se reveste da mesma força jurídica presumida pelo art. 10, §1º, da MP n.º 2.200-2/2001, restando sujeita à produção de prova e à demonstração da veracidade de forma ordinária, não gozando de presunção legal de veracidade.

A instituição financeira limitou-se a apresentar documento eletrônico com suposta assinatura digital; contudo, o código
hash
indicado como correspondente ao documento original não é verificável, razão pela qual não pode ser autenticado como documento íntegro e sem alterações — circunstância que fragiliza a tese sustentada pela instituição financeira.

No que se refere ao código
hash
, é necessário pontuar que esse mecanismo atua como uma espécie de “impressão digital criptográfica” do conteúdo. Qualquer modificação, ainda que mínima — como a simples supressão ou adição de uma vírgula —, acarreta a imediata alteração do
hash
, permitindo a detecção inequívoca de qualquer tentativa de fraude ou manipulação do conteúdo pactuado.

Conforme elucida o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

“A função criptográfica
hash
é um algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico, de modo que qualquer modificação no texto original gera um resumo
hash
completamente
diferente, o que permite a sua utilização para esta finalidade.” Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Guia Básico de Registro de Programa de Computador.

Definição semelhante, se observa, no sítio eletrônico Oliveira Perito Digital, senão vejamos:

“Se tratando de todo e qualquer arquivo digital, seja arquivo de texto, planilha, arquivo de multimídia, tais como áudios, vídeos e arquivos de imagem, este, possui um identificador único, com base no seu algoritmo
Hash
, visto que este é considerado uma impressão digital eletrônica do arquivo.

O Algoritmo de
Hash
, trata-se de uma sequência de caracteres, onde, busca preservar um arquivo ou informação unicamente. Resumidamente, após a coleta do algoritmo de
Hash
sobre determinado arquivo digital, caso seja editado o seu conteúdo, o resultado de
Hash
também será alterado.

[...]

Visando assegurar a integridade da evidência, a norma recomenda o uso da função de
Hash
, uma vez que a
Hash
é
considerado
uma impressão digital eletrônica do dado coletado, usadas em Forense Digital para comprovar se determinada cópia de um arquivo ou se determinada versão de um arquivo bate com a versão original. Serve para averiguar a integridade de uma evidência. E se, associado ao trabalho de um perito, garante que tudo está exatamente como foi averiguado.” Fonte: Oliveira Perito Digital.

Diante dessas considerações
, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil do banco apelado. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

2. Da existência de prova dos danos morais.

No caso em exame, inexiste prova nos autos de que a apelada tenha experimentado repercussões negativas relevantes em sua esfera íntima
ou social em razão dos fatos narrados. Não se extrai da documentação apresentada — nem tampouco da narrativa processual — qualquer elemento concreto que evidencie exposição indevida, publicidade desabonadora ou efetiva ofensa a atributos da personalidade que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

No que concerne a tese recursal atinente ao pleito de indenização por danos materiais, entendo que a tese não comporta acolhimento
.

Com efeito, compulsando-se os autos, constata-se que a parte apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da efetiva ocorrência do alegado prejuízo patrimonial, limitando-se a afirmar a existência de descontos indevidos oriundos de crédito bancário não contratado, sem, contudo, trazer aos autos documentação hábil a demonstrar a extensão e a efetividade do dano patrimonial alegado.

É consabido que o dano material não se presume, devendo ser demonstrado de forma cabal, tanto no que tange à sua ocorrência quanto à sua extensão. Trata-se de entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, fundado na regra expressa do art. 944 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Assim, a indenização por danos materiais exige a demonstração inequívoca do prejuízo, mediante documentos que permitam mensurar o valor do alegado empobrecimento patrimonial. A mera narrativa, desacompanhada de prova mínima, não se presta a embasar condenação, sob pena de se afrontar os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência
hodierna:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. BAGAGEM AVARIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizado contra a LATAM Airlines
Group
S.A., diante de avaria em bagagem registrada em Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB). O juízo a quo reconheceu a falha na prestação do serviço, mas indeferiu os pedidos por ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo gera dever de indenizar por dano moral; (
ii
) apurar se há elementos suficientes para fixação de indenização por danos materiais; (
iii
) definir o valor adequado da compensação por danos morais, se reconhecida sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea, enquanto fornecedora de serviço, é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, e a existência do defeito é confirmada por documentos juntados aos autos, como o RIB e fotografias da mala avariada.

A ausência de nota fiscal, comprovante bancário ou orçamento de conserto inviabiliza a condenação por danos materiais, uma vez que não foi demonstrada a extensão do prejuízo patrimonial.

O dano moral é configurado quando a falha compromete a funcionalidade da bagagem em pleno curso da viagem, extrapolando o mero
aborrecimento cotidiano e frustrando legítimas expectativas do consumidor quanto ao serviço contratado.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixado em R$ 2.500,00, valor compatível com a jurisprudência e a gravidade do fato.

Os juros de mora incidem desde a citação (CC, art. 405), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com futura aplicação da Taxa Selic nos termos da nova redação do art. 406 do CC, com efeitos a partir de 1º/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de avaria em bagagem durante o transporte, conforme art. 14 do CDC.

A ausência de prova documental apta a demonstrar o valor do bem impede a indenização por dano material.

A falha na entrega de bagagem em perfeitas condições pode gerar dano moral indenizável quando compromete a funcionalidade do item e frustra a legítima expectativa do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo e dissuadir a reincidência da conduta.

(N.U 1038751-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Portanto, diante da ausência de provas robustas que atestem a ocorrência e a quantificação dos alegados descontos, impõe-se a rejeição do pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, não pode a parte se valer de provas que ela própria impugnou (telas sistêmicas).

Assim, rejeito o presente pleito recursal quanto à indenização material, por ausência de comprovação idônea dos prejuízos alegados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 323210361
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ademais, efetuo a redistribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, matéria de ordem pública, cuja fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica em
reformatio in pejus
. Assim, diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo as partes suportarem, em igualdade, 50% (cinquenta por cento) dos referidos encargos, ressalvado eventual benefício de justiça gratuita concedido à parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025